Tribunal: TJDFT
Processo: 0722665-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722665-96.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO TAVARES SAMUEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CITAÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. 1. A certidão do Oficial de Justiça tem fé pública e a veracidade de seu conteúdo prevalece até que se produza prova idônea em sentido contrário. 2. No caso, é válida a citação porquanto certificado que antes do envio do mandado via aplicativo eletrônico de texto, houve contato por telefone com o réu, sendo-lhe dado conhecimento de todo conteúdo da ordem. A certidão relata, inclusive, ter o interlocutor confirmado ser o destinatário da ordem, demonstrando conhecimento em relação ao litígio. 3. Ademais, o acusado tomou conhecimento do presente processo, pois compareceu à instrução processual, devidamente acompanhado de advogado e foi interrogado, não havendo comprovação de prejuízo para à sua defesa. 4. A decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, consagrado na jurisprudência pátria, que impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que notadamente não se verifica na espécie. 5. O conjunto probatório é suficiente para produzir a certeza quanto à materialidade e a autoria do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, sendo a confissão do réu corroborada pelas provas periciais e oral. 6. Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Assim, não há como prosperar a tese da defesa de insuficiência de provas, tampouco da exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, pois o conjunto probatório é robusto em indicar a materialidade e a autoria do delito definido no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, impondo-se a manutenção do decreto condenatório” (ID 61179579), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023